Tribunal: TJMT
Processo: 1046578-97.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046578-97.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (EMBARGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
CHEQUE DADO EM GARANTIA
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO –
INEXISTÊNCIA
-
MERO INCONFORMISMO
-
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
–
IMPOSSIBILIDADE
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução fundada em cheque no valor de R$ 3.658.732,00. O embargante alega omissão
e contradição
quanto ao pedido de adiamento da sessão de julgamento por motivos médicos, quanto à cessão de crédito e quanto à natureza cambial do cheque, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de adiamento da sessão de julgamento em virtude de procedimento médico; (
ii
) saber se houve
omissão

ou
contradição quanto à cessão de crédito e à possibilidade de oposição de exceções pessoais ao cessionário; (
iii
) saber se houve omissão quanto à natureza cambial do cheque e aos atributos de autonomia e abstração.

III. Razões de decidir

3. O pedido de adiamento da sessão de julgamento foi expressamente apreciado e indeferido em sessão, com fundamentação adequada, inexistindo omissão, mas sim decisão desfavorável ao embargante.

4. A simples juntada de exames laboratoriais, desacompanhada de atestado médico válido que especifique a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de prática de atos processuais, não configura motivo suficiente para adiamento de sessão de julgamento.

5. O acórdão enfrentou expressamente a matéria da cessão de crédito, aplicando o regime dos art
igos
290 e 294 do CC, que asseguram ao devedor não notificado o direito de opor exceções pessoais ao cessionário, inclusive a quitação da obrigação.

6. A ausência de notificação formal da cessão de crédito permite ao devedor opor ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O acórdão analisou detidamente a natureza do cheque, concluindo pela perda da autonomia cambial em razão da função de garantia do título e da ausência de circulação, circunstâncias que autorizam a investigação da
causa debendi
.

8. A premissa fática de que o cheque foi entregue como garantia da obrigação subjacente encontra-se definitivamente estabilizada no processo, tendo sido expressamente reconhecida
pela sentença proferida na ação revisional, sem impugnação recursal específica, operando-se a preclusão consumativa.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da autonomia e abstração do cheque quando o título não circula e quando comprovada sua emissão como garantia, hipótese em que se permite a investigação da causa debendi e a oposição de exceções pessoais.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste omissão quando a matéria foi expressamente apreciada e decidida, ainda que de forma desfavorável ao embargante.
2
. A ausência de notificação formal da cessão de crédito permite ao devedor opor ao cessionário as exceções pessoais que teria em relação ao cedente, nos termos do art. 294 do CC.
3
. O cheque emitido como garantia de obrigação subjacente, sem circulação, perde sua autonomia cambial, admitindo-se a investigação da causa debendi e a oposição de exceções pessoais."
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
op
ôs
embargos de declaração
no
ID nº 342350388

visando sanar eventual vício
s
de
omissões e contradição
que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID nº 337881399
,
face do acórdão que
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº
1046578-97.2020.8.11.0041

interposto por
ALAN AYOUB MALOUF
,
reformando integralmente a sentença
para reformar a sentença recorrida e
julgar procedentes
os embargos à execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, declarando a inexigibilidade do título executivo, com a consequente extinção da execução.

O acórdão embargado reconheceu a quitação integral do contrato de mútuo mediante dação de cinco imóveis e depósitos em dinheiro, que o cheque foi entregue em branco como garantia, perdendo sua natureza cambiariforme, a inexigibilidade do cheque diante da quitação da obrigação principal e a ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação prévia ao devedor.

Em suma, aduz o
embargante

que se
encontrava em procedimento médico de urgência, juntando exames laboratoriais (ecocardiograma, teste ergométrico,
Holter
24h e agendamento de angiotomografia coronariana), e que a omissão na apreciação do pedido de adiamento violou o art. 937, VIII, do CPC/15 e os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Argumenta que o
resultado

final
foi totalmente desfavorável, demonstrando o prejuízo pela omissão na apreciação do pleito de sustentação, conforme o
princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Alega
adiante
omissão e contradição por inobservância de posicionamento do STJ sobre a desnecessidade de notificação acerca da cessão de crédito, impossibilidade de oposição das exceções e validade da execução.

Sustenta
ainda
que o acórdão, ao não observar o entendimento vigente do STJ acerca da desnecessidade de notificação da cessão de crédito, incorreu em evidente erro de premissa fática, culminando em equivocado entendimento de que caberia oponibilidade de exceções
pessoais e que a execução não se mostrava válida, com fulcro no art. 290 do CC.

Argumenta
também
que, a partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar, razão pela qual não se mostra imperiosa a notificação do devedor quanto à cessão de crédito, o que implica na exigibilidade da dívida e impossibilidade de oponibilidade de exceções pessoais.

No mais
,
ressalta
omissão e contradição sobre a natureza cambial do cheque, autonomia, abstração e alegada natureza pro soluto.
Afirma q
ue
o cheque, por ser nominal, cruzado e à ordem, sem qualquer vinculação a um contrato, e sendo incontroverso que o cheque constitui título de crédito revestido das características de autonomia e abstração, não se admite a discussão da
causa debendi
.

Concluindo, assevera
que os cheques foram devolvidos por falta de fundos para compensação e que não há como vincular ao contrato de mútuo celebrado entre as partes.
Q
ue o cheque, com data de junho de 2020, no valor de R$ 3.658.732,00, ainda que admitida a ideia de que fora emitido em 2017 (contrato de mútuo de 2015), não há qualquer forma de vinculação: o valor não é idêntico, não há qualquer vinculação no anverso da cártula, a data de emissão e apresentação do cheque são posteriores até mesmo à alegada quitação do referido instrumento de mútuo, o que impede qualquer forma de vinculação da cártula e conserva sua natureza cambial, como autonomia, abstração e exigibilidade, sendo impossível qualquer oponibilidade de exceções pessoais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos
para anular o acórdão embargado, tanto pelo cerceamento de defesa quanto pela omissão na análise da ausência de vinculação da cártula ao instrumento de
mútuo, sendo incabível qualquer oponibilidade de exceção pessoal e perfeitamente exigível na sua condição cambial autônoma.

Subsidiariamente, caso assim não se entenda, pugna sejam as omissões e contradições sanadas para, atribuindo efeitos infringentes, modificar o acórdão embargado e manter a sentença de
primeiro grau
.

Ainda,

apresenta
prequestionamento para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores (CPC/15, art. 1.025).

As contrarrazões foram apresentadas pelo embargado
ALAN AYOUB MALOUF

no
ID nº 345630857
, sustentando
que a questão do pedido de adiamento feita pelo embargante foi expressamente enfrentada e decidida em sessão, com indeferimento e manutenção do julgamento, conforme transcrição integral da sessão realizada no dia 10 de dezembro de 2025.

Sustenta que não se trata de omissão (ausência de pronunciamento), mas de decisão desfavorável ao embargante, e que decisão desfavorável, por si, não constitui vício de embargos de declaração.

Quanto à cessão de crédito, o embargado sustenta que a alegação descreve, no máximo, inconformismo com a fundamentação jurídica adotada, o que não configura contradição interna nem omissão no sentido do art. 1.022 do CPC/15
.

Com relação à natureza do cheque, o embargado argumenta que a argumentação não revela qualquer vício enquadrável no art. 1.022 do CPC/15, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e partiu de premissa fática já definitivamente estabilizada no processo: a de que o cheque foi entregue como garantia da obrigação subjacente, inclusive a
própria sentença consignou tratar-se de
"cheque emitido como garantia da dívida".

Por derradeiro, requer a rejeição dos embargos de declaração, diante da inexistência de vícios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da
alegada omissão quanto ao pedido de adiamento

A alegação não prospera
– até porque
,
a
transcrição integral da sessão de julgamento realizada em
10/12/2025
demonstra que o pedido de adiamento foi expressamente apreciado e indeferido pela
r
elatora, que consignou:
"Houve pedido de adiamento. Eu já havia adiado este caso aqui por uma questão, problema de saúde, com atestado médico pelo advogado da parte apelante. Agora vem um outro pedido de adiamento, só que a justificativa trazida é a mesma daquela anterior. Eu indefiro. Vou manter o julgamento deste caso aqui."

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o embargante não juntou atestado médico válido, mas apenas exames laboratoriais genéricos. A jurisprudência exige que o atestado especifique o CID, a gravidade e a impossibilidade de prática de atos processuais.

A documentação médica apresentada pelo embargante consiste em exames laboratoriais e agendamento de angiotomografia, sem atestado médico que especifique a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de prática de atos processuais. A jurisprudência dos tribunais pátrios exige que o atestado médico, para justificar o adiamento de ato
processual, demonstre de maneira detalhada os motivos que impedem o comparecimento, expresse tratar-se de situação de urgência ou emergência e especifique a gravidade da doença
, o que não ocorreu no caso.

Ademais, o
pedido foi apresentado às vésperas do julgamento, com
a mesma
justificativa anteriormente utilizada, e os exames funcionais (ergométrico,
Holter
, ecocardiograma) não indicaram gravidade aguda.

Sobre o tema
,
do STJ:

"a simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal"
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
2.066.291/AM
– Relator: Ministro João Otávio de Noronha – julgado: 02/08/2022 –
Dje
: 08/08/2022
).

Portanto, i
nexiste omissão, mas decisão expressa e fundamentada de indeferimento proferida em sessão
julgamento.

D
a alegada omissão quanto à cessão de crédito

O embargante sustenta
omissão n
o acórdão
quanto
à
jurisprudência do STJ no sentido da desnecessidade de notificação para validade da cessão de crédito, citando o
EAREsp
1.125.139/PR.

Não há omissão
, uma vez que o

v.
acórdão enfrentou expressamente a matéria, aplicando os art
igos
290 e 294
, ambos
do C
ódigo
C
ivil
, e concluiu pela ineficácia da cessão em relação ao devedor por ausência de notificação prévia. A questão não envolve omissão, mas divergência quanto à interpretação jurídica adotada, o que não se confunde com vício embargável.

A própria jurisprudência do STJ invocada pelo embargante não autoriza a conclusão pretendida. O
EAREsp
1.125.139/PR (Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06/10/2021) estabeleceu que a citação na ação de cobrança supre a finalidade de dar ciência ao devedor, que a ausência de notificação não torna a dívida inexigível, mas preserva o direito do devedor de opor exceções pessoais ao cessionário (art. 294, CC).

Conforme o voto condutor:
"A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação ao cedente de fazê-la novamente ao cessionário e permite que o devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente."

Outros precedentes do STJ confirmam esse entendimento. No REsp 1.401.075/RS, o Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
consignou que
"a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente)."

Portanto,
acórdão embargado harmoniza-se perfeitamente com a jurisprudência do STJ, ao reconhecer que a ausência de notificação permite ao devedor opor as exceções pessoais, notadamente a quitação da dívida.

Logo, neste item inexiste omissão a ser sanada.

D
a alegada omissão quanto à natureza cambial do cheque

O embargante sustenta que o cheque, por ser nominal, cruzado e à ordem, mantém sua autonomia e abstração cambial, com natureza
pro soluto
, sendo irrelevante sua vinculação ao contrato de mútuo.

Inexiste a aludida
omissão
– até porque, o v.
acórdão enfrentou expressamente a matéria, partindo de premissa fática definitivamente estabilizada: o cheque foi entregue em branco, como garantia do contrato de mútuo. Essa conclusão foi reconhecida pela própria sentença na ação revisional, que consignou tratar-se de
"cheque emitido como garantia da dívida"
, premissa não impugnada pelo embargante no momento oportuno
.

No caso, o cheque não circulou, foi emitido em branco (sem data de emissão), teve função exclusivamente garantidora, a obrigação principal foi quitada (dação de 5 imóveis e depósitos) e houve cobrança em duplicidade (mútuo e cheque-garantia).
Confira o seguine trecho do v. acórdão a fim de verificar que a questão foi devidamente enfrentada:

“(...)
Isto porque, da análise dos autos, verifica-se que o próprio magistrado sentenciante reconheceu expressamente que o cheque foi entregue como garantia do contrato de mútuo firmado entre a empresa BUFFET LEILA MALOUF e a empresa SPAZIO DIGITAL SOLUÇÕES EM TI E DIGITALIZAÇÃO LTDA.

Logo, o cheque, quando entregue como garantia do contrato de mútuo, perde sua natureza cambiária, deixando de ostentar os atributos da autonomia e da abstração, que constituem a essência dos títulos de crédito.

Nessa ótica, o
cheque não circula
de forma independente do negócio jurídico subjacente, pois permanece vinculado à relação causal que motivou sua emissão, neste caso, o contrato de mútuo.

Assim, não se pode admitir que o credor busque a satisfação de seu crédito mediante execução fundada em título cuja eficácia está condicionada à obrigação principal.

Com efeito, permitir a exigibilidade de cheque dado em garantia, sem considerar contrato de mútuo, significaria subverter os princípios que regem os títulos de crédito, atribuindo-lhes força executiva que a
jurisprudência pátria não reconhece quando desnaturados de sua função cambiária.

Sobre semelhante tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CHEQUE. TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE COMO FORMA GARANTIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA CAMBIÁRIA DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXECUÇÃO EXTINTA. -
Consoante a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a autonomia do cheque não é absoluta, e, por essa razão, se faz possível a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança nas hipóteses em que o cheque é dado em garantia a um negócio jurídico e em que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica
ou quando configurada a má-fé do possuidor do título de crédito -
Extraindo-se do conjunto probatório que o cheque que instruiu a petição inicial da ação executiva foi emitido como forma de garantia de negócio entabulado entre o emitente-executado e o tomador-exequente, isto é, que não foi emitido como ordem de pagamento à vista, há que se reconhecer a ausência de natureza cambiária do título e, por consequência, sua imprestabilidade para embasar o processo de execução
.”
(TJ-MG - AC: 10042170054284002 Arcos, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2022)
Grifei
.

“Embargos à execução – Sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução – RECURSO DA EMBARGADA -
Execução lastreada em cheque dado como garantia em contrato de
factoring
– Título que está expressamente vinculado a negócio jurídico determinado – Embargante que comprovou a quitação da obrigação, de modo que a garantia resta extinta –
Ademais, in
casu
, não houve circulação do cheque – Possibilidade de discussão acerca da causa subjacente à emissão da cártula - Cheque dado em garantia que não possui existência autônoma, não se podendo admitir
a sua cobrança isoladamente da obrigação principal
– RECURSO DO EMBARGANTE - Modo de fixação dos honorários advocatícios – Sentença que havia acolhido os embargos de declaração opostos pela embargada, para fixar a verba honorária por equidade – Insubsistência – Execução que não possui valor exorbitante, nem tampouco inestimável ou irrisório – Fixação nos termos do art. 85, § 2º do CPC – Sentença parcialmente reformada – Recurso do embargante provido para este fim e recurso da embargada desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10042209120208260529 Santana de Parnaíba, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 17/06/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021).
Grifei
.

Vale salientar ainda que é corriqueiro no meio comercial autilização do cheque como forma de garantia, sendo geralmente empregada de forma a assegurar a satisfação do crédito quando o devedor não honra o pactuado. Nesses casos, por não ser emitido como ordem de pagamento à vista, a cártula perde sua natureza cambiária, razão pela qual é possível a discussão da causa que deu origem ao cheque entre as partes originárias do negócio jurídico
(...)”

Portanto, conforme se vê,
além de inexistir circulação do título, restou definitivamente assentado que o cheque teve função meramente garantidora, circunstância que afasta sua exigibilidade autônoma. O acórdão destacou que o cheque foi emitido e assinado em branco, sem data de emissão, evidenciando sua função meramente instrumental e de garantia do negócio subjacente, incompatível com a alegada natureza cambial autônoma.

A argumentação do embargante de que o cheque seria posterior ao contrato e que a garantia poderia ser prestada a qualquer tempo não altera a conclusão do acórdão. Ainda que garantias possam ser constituídas supervenientemente, tal circunstância não cria, por si só, exigibilidade do título quando o acórdão reconheceu a inexistência de saldo
devedor e a vinculação causal da cártula ao contrato, bem como a ausência de circulação do cheque.

Quanto à alegação de natureza
pro soluto
, o próprio STJ esclarece que
"o cheque, ordem de pagamento à vista, tem por função extinguir a obrigação causal que ensejou sua emissão; sendo, em regra, pro solvendo, de modo que, salvo pactuação em contrário, só extingue a dívida com o efetivo pagamento"
(
AgInt
no
AREsp
1.353.309/SP).

Portanto, o
s embargos de declaração revelam nítido inconformismo com a conclusão do acórdão, buscando indevidamente a atribuição de efeitos infringentes sem a presença dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. A pretensão consiste na rediscussão do mérito da causa e na reavaliação de provas amplamente examinadas, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026